Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730911-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES MORINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RODRIGUES MORINS e OUTRO contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado para que seja decotado o excesso de R$ 7.546,61, homologando os cálculos do DF, para fixar o valor da execução em R$ 8.713,28, com a posterior expedição de RPV (ID’s 133319272 da origem). Em razão da sucumbência, a parte exequente foi condenada a pagar honorários advocatícios que foram fixados em 10% do excesso decotado. Os agravantes alegam que os recursos interpostos contra a decisão que julga a impugnação possuem efeito devolutivo e sempre foi autorizado o prosseguimento da execução em caráter definitivo no interesse do credor, com fundamento no juízo de ponderação, na celeridade e na segurança jurídica. Ressaltam que a parcela de R$ 8.713,28 confessada pelo devedor está preclusa e, diante da ausência de recurso do DF, torna-se possível o pagamento da parcela incontroversa que constitui coisa julgada, nos termos do §4o do artigo 535 do CPC e do Tema no 28 do STF. Aduzem que o §8o do artigo 100 da CF/88 veda o fracionamento em que se busca burlar o regime de precatórios com o fracionamento da execução, o que não ocorrerá no caso, tendo em vista que a parte agravante busca a expedição de precatório do montante incontroverso e posterior expedição de precatório de caráter complementar após a definição do índice. Apontam que o único fato controvertido é somente a aplicação do IPCA-E, evidenciando que o valor da execução não poderá ser reduzido. Alegam que não cabe a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5.348, ambos com eficácia vinculante, porque o caso discutido no Tema 733 era de tema diverso. Sustentam que a correção monetária é matéria de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, e as modificações ocasionadas por novas leis ou sua supressão devem incidir imediatamente. Defendem que, analisando o Tema 435 do STF, pode ser concluído que cabe a aplicação imediata das decisões que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Asseveram que, mesmo que ocorresse a coisa julgada sobre os índices de correção monetária, a posterior declaração da inconstitucionalidade deles faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, uma vez que os índices podem ser extintos ou substituídos. Afirmam que no Tema 491 o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Sustentam que a manutenção da decisão agravada viola o princípio da eficiência porque será necessária a propositura de nova ação requerendo a complementação da diferença do IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, abarrotando o Poder Judiciário. Aduzem que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, caracterizando relação de trato continuado, sendo excepcionada a preclusão pro judicato, nos termos do inciso I do artigo 505 do CPC. Alegam que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o Juízo originário fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de violar arts. 5o, XXVII, 102, §2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, afastando-se ou invertendo qualquer consectário da sucumbência e dando o prosseguimento definitivo da execução, com valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso com a TR, até o final da satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID’s 39344180 e 39344181). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já homologou os cálculos apresentados pelo DF, nos termos do que restou decidido, e determinou a posterior expedição das respectivas requisições de pagamento ou precatório. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora